Tribunal: CARF
Processo: 10980.009142/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.009142/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.904 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ HAROLDO GLASER E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Data do fato gerador: 01/01/2004, 01/01/2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP
As áreas de preservação permanente assim o são por simples disposição legal,
independente de qualquer providência, como apresentação do ADA ao
IBAMA, averbação da área no registro do imóvel ou outra providência do
gênero. Há que se demonstrar, evidentemente, que a área, de fato, existe, não
bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como previsto em lei, se não for apresentada comprovação que
justifique reconhecer valor menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
restabelecer 242,57 hectares da Área de Preservação Permanente (APP) glosada pela
fiscalização. Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz,
Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.009142/2008-65
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, abaixo transcrito:
Contra o interessado supra foi lavrado o Auto de Infração e respectivos demonstrativos
de fls. 27 a 37, por meio do qual se exigiu o pagamento do ITR dos Exercícios 2004 e
2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário de
R$ 62.188,71, relativo ao imóvel rural denominado Fazenda Guaracy, com área de
336,4 ha., NIRF 3313771-4, localizado no município de Morretes/PR.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma: que, após
regularmente intimado a apresentar documentos para comprovar dados declarados nas
DITRs dos Exercícios 2004 e 2005, o contribuinte apresentou alguns documentos e
informação de que impetrou ação de indenização por desapropriação indireta contra o
Estado do Paraná e também solicitou prorrogação de para apresentação da
documentação exigida no termo de intimação fiscal e laudo de perícia que seria
realizada no imóvel, porém, não se manifestou no prazo concedido; que não foi
comprovada a entrega do ADA ao Ibama; que, por falta de comprovação, foi glosada a
área de preservação permanente declarada; e que, por falta de comprovação do VTN
declarado, esse foi alterado para o valor apurado com base nas informações contidas no
SIPT - Sistema de Preços de Terra da Receita Federal, para o município de localização
do imóvel, fornecidas pela Secretaria Estadual de Agricultura, relativas ao valor de
terras mistas não mecanizáveis. Instruíram o lançamento os documentos de fls. 02 a 26.
Cientificado do lançamento por via postal, em 30/06/2008 (fls. 39), o interessado
apresentou a impugnação de fls. 41/42 em 31/07/2008 acompanhada dos documentos de
fls. 43 a 49, onde argumentou, em suma, o que segue:
- A área é de preservação permanente, localizada nos limites do antigo decreto que criou
o Parque Marumby, sendo que os proprietários não tem acesso livre à área e nem
condições de explorá-la economicamente, pois são barrados pela Polícia Florestal, com
sede no local;
- Promoveu ação ordinária de indenização por desapropriação indireta, quando estava
em vigência do decreto expropriatório estadual;
- Não há razão para considerar tributável a totalidade da área do imóvel, pois 300 ha são
de preservação permanente, o que impede o lançamento de imposto;
- Ainda não houve realização de perícia técnica determinada nos autos da ação de
indenização, a qual comprovará a tese ora defendida, inclusive quanto ao valor da área
sub judice, que é muito inferior ao que foi apurado pela Receita Federal, devido à
impossibilidade de sua exploração;
- Na hipótese de não cancelamento do auto de Infração, pede a suspensão da
exigibilidade até que a perícia judicial seja realizada e o laudo técnico venha a
esclarecer a realidade da questão, inclusive quanto ao valor do imóvel.
A DRJ/CGE julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte improcedente,
em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL –
ITR
Exercício: 2004, 2005
SUJEITO PASSIVO DO ITR.
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural, como definido em lei.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TRIBUTAÇÃO
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

É de se manter o lançamento de ofício quando não for apresentada comprovação
suficiente da existência de áreas não tributáveis no imóvel e do cumprimento de
exigências legais para fins de isenção do ITR.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificado do acórdão em questão aos 15/09/10 (fls. 87), o recorrente apresentou
recurso voluntário aos 24/09/10 (fls. 88), instruído com documentos.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e atendente os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme acima brevemente relatado, o presente recurso voluntário foi interposto
de decisão que julgou improcedente impugnação apresentada contra lançamento de ITR dos
exercícios de 2004 e 2005, mantendo a glosa de 300,1 ha de área de preservação permanente
declarada pelo contribuinte em suas DITR’s do período e a alteração do valor da terra nua
tributável, de R$ 10.714,47 para RS 336.400,00 no exercício 2004, e de R$ 10.498,67 para R$
538.240,00 em 2005, com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT, da RFB.
Relata a autoridade fiscal que intimado a apresentar cópia do Ato Declaratório
Ambiental - ADA protocolizado junto ao IBAMA, Laudo técnico emitido por profissional
habilitado no caso da existência de áreas de preservação permanente de que trata o art. 2° do
Código Florestal, certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele estivesse
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° do Código
Florestal, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou, e Laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de
precisão II, acompanhado da correlata ART, o contribuinte apresentou alguns outros documentos
e informou que a área em questão se encontra “sub judice”, em ação de desapropriação indireta
ajuizada contra do Estado do Paraná (autos de no 40/88). Informou que o laudo pericial que seria
oportunamente apresentado e solicitou prorrogação de prazo para apresentação da documentação
exigida no termo de intimação fiscal. Informa a autoridade fiscal que até a data da lavratura do
auto de infração, não haviam sido apresentados os documentos exigidos na intimação fiscal, nem
nenhuma outra manifestação por parte do contribuinte a respeito ou sobre o laudo pericial por ele
mencionado.
Assim, a área de preservação permanente declarada foi integralmente glosada,
com amparo nos arts. 17-O, § 1o da Lei no 6938/81, com redação que lhe foi dada pela Lei no
10165/00, e 9o, I, § 3o da IN/SRF no 256/02, que preveem, em suma, que a utilização do ADA
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

para efeito de redução do valor do ITR a pagar nos casos de áreas ambientais, tais como de
preservação permanente, é obrigatória.
Por sua vez, tendo em vista a inexistência de elementos hábeis para comprovação
dos valores da terra nua relativos aos dois exercícios fiscalizados, o valor da terra nua foi
arbitrado considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema Integrado de
Preços de Terra para o Município de Morretes, conforme informado pela Secretaria Estadual de
Agricultura. Com base nesses dados, o valor adotado para foi de R$ 1.000,00/hectare no
exercício 2004 e R$ 1.400,00/hectare no exercício 2005 (valor para terras mistas não
mecanizáveis).
O lançamento foi ratificado pela DRJ/CGE, que entendeu que o lançamento
deveria ser mantido uma vez que o contribuinte não apresentou ADA tempestivo ao IBAMA
para comprovar a área de preservação permanente, nem laudos técnicos emitidos por engenheiro
agrônomo ou florestal, acompanhado da correlata ART, indicando as áreas do imóvel que se
enquadram nessa definição e o porquê, mencionando especificamente o seu enquadramento na
legislação ambiental. Quanto ao valor da terra nua, fundamentou seu entendimento no fato do
contribuinte não ter apresentado laudo técnico de avaliação nem nenhuma outra comprovação
que justifique a revisão do VTN arbitrado.
Em seu recurso voluntário, o recorrente alega:
(i)
em preliminar, que o imóvel é de sua propriedade e de outros três
coproprietários, quais sejam Luiz Alberto Glaser, Hamilton Leopoldo
Glaser e Espólio de Carlos Glaser Junior. Assim, nos termos do art. 77, III
do CPC/73, vigente à época, requer o chamamento ao presente processo
administrativo dos coproprietários, por se tratar de devedores solidários do
tributo cobrado. Requer, ainda, a suspensão do processo administrativo,
conforme prevê o art. 79 do CPC/73, aplicável aos processos
administrativos por analogia;
(ii)
como prejudicial de mérito, alega que a propriedade se encontra sub judice
em ação de desapropriação indireta movida contra o Estado do Paraná,
conforme demonstra o documento de fls. 51/53. Assim, caso julgada
procedente essa ação, argumenta que restará configurado que os
proprietários do imóvel não são devedores do tributo cobrado neste
processo administrativo e que essa discussão judicial também evidencia
que os atuais proprietários estão impedidos de desenvolver qualquer
atividade econômica no imóvel, pelo que entende que “há prejudicial
externa” que justifica a suspensão da cobrança na via administrativa até
decisão final a ser proferida no processo judicial em questão ou, ao menos,
até que seja ali produzida prova pericial, que contemplará todos os
quesitos capazes de comprovar as suas declarações nestes autos;
(iii)
e, no mérito, requer a juntada aos autos de laudo técnico que, dentre outras
coisas, demonstra que dos 336,4 hectares da área total do imóvel, 242,57
hectares são de área de preservação permanente. Mencionado laudo
também aponta o valor da terra nua para o ano de 2004 em R$ 850,00 e
para o ano de 2005, em R$1.050,00, “efetivamente muito distantes daquele
apontado no SIPT, resultante mais uma vez na cobrança fiscal excessiva”.
Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente
decidido que nos casos de área de reserva legal, a averbação à margem da
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

matrícula do imóvel é ato meramente declaratório que não pode ser
considerado fato impeditivo para o aproveitamento da isenção de tal área
na apuração do valor do ITR. Cita precedente. Nessa linha, conclui que se
aquele tribunal superior considerou a averbação da reserva legal como
exigência equivocada para o aproveitamento da isenção tributária, com a
mesma razão entende que o aproveitamento da isenção para as áreas de
preservação permanente não pode ser obstado em face da não apresentação
de ADA ao IBAMA, uma vez que o laudo apresentado levantou a área em
questão, na forma do art. 2o do Código Florestal.
Por fim, requer o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, a
notificação dos coproprietários do imóvel, a análise da questão prejudicial de mérito, a juntada e
apreciação do laudo técnico em respeito ao direito de defesa do recorrente e o provimento do
recurso com o cancelamento do débito cobrado.
Pois bem.
Do chamamento ao processo
Embora haja divergência acerca da natureza jurídica do instituto, a maior parte da
doutrina entende o chamamento ao processo como “modalidade de intervenção de terceiros que,
acaso deferida, acaba gerando um litisconsórcio passivo superveniente em casos de obrigação
solidária e, tal como a denunciação da lide, também objetiva o reconhecimento de um direito de
regresso. No entanto, o seu traço diferenciador é que tem aplicação mais específica, somente
sendo possível naquelas situações indicadas no CPC (art. 130)” 1.
Nessa linha, dispõe o aludido art. 130 do CPC/2015 (antigo art. 77 do CPC/73,
mencionado pelo recorrente em seu recurso), o seguinte:
Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;
II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;
III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o
pagamento da dívida comum.
O art. 131, “caput”, do mesmo Código de Processo Civil, dispõe, por seu turno:
Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será
requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta)
dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento.
(...).
Ou seja, a norma é clara no sentido de que é na contestação que o réu deve
requerer o chamamento ao processo, sob pena de preclusão. Transpondo essa norma para o
processo administrativo fiscal, esse requerimento deveria ter sido feito, impreterivelmente, na
impugnação, igualmente sob pena de preclusão. Afinal, a finalidade do instituto do chamamento
ao processo é permitir que os demais coobrigados integrem a relação processual na condição de
litisconsortes passivos, de maneira a estender a todos os efeitos da decisão a ser proferida.
Haveria evidente afronta ao devido processo legal e à ampla defesa que viessem os coobrigados
a integrar a relação processual quando já proferida a decisão de primeira instância, sem que
tivessem exercido regularmente o seu direito de defesa em primeiro grau.

1 HARTMANN, Rodolfo Kronemberg. CURSO COMPLETO DO NOVO PROCESSO CIVIL. Niterói, RJ:
Impetus, p. 183.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

Desse modo, o pedido de chamamento ao processo não pode ser deferido, uma
vez que formulado intempestivamente.
Da prejudicialidade externa – ação de desapropriação indireta
O recorrente alega que o imóvel sobre o qual se exige o tributo discutido nos
presentes autos é objeto de ação de desapropriação indireta de no 40/1988, ajuizada contra o
Estado do Paraná, conforme comprova o documento de fls. 51/53. Assim, caso julgada]

procedente, afirma que restará configurado que os proprietários do imóvel não
são devedores do tributo cobrado. Entende que essa discussão judicial também demonstra que os
atuais proprietários do imóvel, quais sejam o recorrente e os demais coproprietários, já por ele
apontados, nele estão impedidos de desenvolver qualquer atividade econômica, pelo que “há
prejudicial externa” que justifica a suspensão da cobrança do tributo na via administrativa até
decisão final a ser proferida no processo judicial em questão ou, ao menos, até que seja ali
produzida prova pericial, que contemplará todos os quesitos capazes de comprovar as suas
declarações nestes autos.
O documento de fls. 51/53 se trata de certidão expedida pelo Juízo de Direito da
Vara Cível e Anexos da Comarca de Morretes, Estado do Paraná, que, em suma, certifica que
tramitam naquele juízo os autos de Indenização por Desapropriação Indireta n° 40/1988, tendo o
recorrente e outros como requerentes e requerido, o Estado do Paraná, na qual os autores alegam
que são proprietários de diversas áreas de terras situadas no lugar denominado Mãe Catira,
naquele Município de Morretes, que garantiram sua fonte de renda pelas reservas florestais e
plantações de bananas e que de acordo com o Decreto Estadual n° 5590, de 02/10/78, foram
declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação por estarem incluídas dentro do
projeto Marumbi, impedindo o seu aproveitamento econômico. Assim, ajuizaram a ação em
questão visando receber o que lhes é devido pela desapropriação indireta ocorrida. O Estado do
Paraná apresentou contestação, alegando, em preliminar, inépcia da inicial e que o pedido é
juridicamente impossível; no mérito, que as áreas não foram individuadas corretamente, que o
imóvel continua sendo explorado, que apesar do decreto que declara a área de utilidade pública,
não houve desapropriação, pois não houve apossamento das terras, e que não há indenização
cabível, a qualquer título. Especificadas as provas a serem produzidas e declarado saneado o
processo aos 12/09/88, transcorreram quase 20 anos sem que a prova pericial fosse realizada por
razões diversas, seja por não comparecimento das partes, divergências acerca dos honorários
periciais, não comparecimento do perito nomeado, por não encontrar o perito a área objeto da
demanda, por não constarem dos autos informações detalhadas acerca do imóvel e respectiva
localização etc.
Muito bem.
Como bem observou o julgador de primeira instância, a partir da descrição das
áreas constante da certidão de fls. 51/53, não é possível comprovar que se trata do mesmo imóvel
objeto do lançamento discutido neste processo administrativo. Ademais, o próprio recorrente
afirma que mencionada ação judicial ainda está em curso, de modo que não havendo decisão
definitiva, não houve transmissão da propriedade do imóvel ao Estado do Paraná.
Desse modo, seja por uma ou outra razão, não há como afastar o lançamento, nem
como considerar aquela ação judicial prejudicial externa à discussão travada nestes autos a
justificar a suspensão deste processo já que, como demonstrado, não há como identificar as áreas
ali discutidas com o imóvel objeto do presente lançamento.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

Mérito – Laudo Técnico – área de preservação permanente – valor da terra nua
No mérito, o recorrente requer a juntada aos autos de laudo técnico que, dentre
outras coisas, demonstra que dos 336,4 hectares da área total do imóvel, 242,57 ha são de área de
preservação permanente e também aponta o valor da terra nua para o ano de 2004 em R$ 850,00
e para o ano de 2005, em R$1.050,00, “efetivamente muito distantes daquele apontado no SIPT,
resultante mais uma vez na cobrança fiscal excessiva”.
Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
nos casos de área de reserva legal, a averbação à margem da matrícula do imóvel é ato
meramente declaratório que não pode ser considerado fato impeditivo para o aproveitamento da
isenção dessa área na apuração do valor do ITR. Assim, conclui que se aquele tribunal superior
considerou a averbação da reserva legal como exigência equivocada para o aproveitamento da
isenção tributária, com a mesma razão entende que o aproveitamento da isenção para as áreas de
preservação permanente não pode ser obstado em face a não apresentação de ADA ao IBAMA,
uma vez que o laudo apresentado levantou a área em questão, na forma do art. 2o do Código
Florestal.
Inicialmente, sobre o laudo técnico apresentado pelo recorrente no recurso
voluntário, tomando de empréstimo as palavras do ilustre colega Luís Henrique Dias Lima,
“entendo que não há óbice à apreciação dos elementos de prova extemporaneamente trazidos aos
autos, vez que no processo administrativo fiscal deve prevalecer a verdade material, a primazia
da realidade, em face do formalismo processual, mitigando-se assim a preclusão prevista no art.
16, § 4o do Decreto n. 70.235/1972, além das hipóteses que menciona”2.
Assim, em respeito aos princípios da verdade material e, também, da ampla defesa
e do contraditório, entendo que o laudo anexado ao recurso voluntário deve ser aceito e
apreciado.
Da área de preservação permanente
Como mencionado, a área de preservação permanente declarada foi integralmente
glosada pela autoridade fiscal sob o fundamento de que a utilização do ADA para efeito de
redução do valor do ITR a pagar nos casos de áreas ambientais, tais como de preservação
permanente, é obrigatória, nos termos dos arts. 17-O, § 1o da Lei no 6938/81, com redação que
lhe foi dada pela Lei no 10165/00, e 9o, I, § 3o da IN/SRF no 256/02.
A decisão recorrida ratificou o entendimento da autoridade lançadora e
acrescentou mais um fundamento para a glosa da área em questão, qual seja a não apresentação
pelo recorrente de laudos técnicos emitidos por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado
da correlata ART, indicando as áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e o porquê,
mencionando especificamente o seu enquadramento na legislação ambiental.
Meu entendimento sobre o tema já é conhecido pelos integrantes deste colegiado,
no sentido de que nos termos da lei, mais precisamente, do art. 17-O, "caput" e § 1o, da Lei no
6.938/81, o Ato Declaratório Ambiental não é o único documento hábil a amparar o direito à
exclusão de determinadas áreas do âmbito de tributação pelo ITR.
Com efeito, conforme se depreende da análise do art. 17-O, "caput" e § 1o da Lei
no 6.938/81, com a redação que lhes foi atribuída pelo artigo 1o da Lei no 10.165, de 27/12/2000,
o ADA é meio de prova do direito à isenção do ITR relativamente a determinadas áreas, mas
não exclusivo. Vejamos:

2 Acórdão no 2402¬007.832, j. 29/11/19
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

“Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural — ITR, com base em Ato Declaratório
Ambiental — ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do
Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.”
(destacamos)
Sabendo-se que não apenas por regras de hermenêutica e interpretação das normas
jurídicas, mas por imperativo legal3, o sentido de um parágrafo deve ser buscado à luz do que
está disposto no "caput" do artigo, pois ou por meio do parágrafo se expressam os aspectos
complementares à norma enunciada no "caput" ou as exceções à regra por este estabelecida, a
leitura do § 1o, acima transcrito, evidentemente, não pode ser feita de forma isolada.
Desse modo, da leitura em conjunto do "caput" e do §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81, alterada pela Lei no 10.165/00, verifica-se que o dispositivo prevê a obrigatoriedade da
utilização do ADA para fins de redução do valor do ITR a pagar apenas nas hipóteses em que
esse benefício ocorra com base no ADA.
Por outro lado, a exclusão de áreas ambientais da base de incidência do ITR cuja
existência decorra de outras hipóteses, como diretamente da lei, por exemplo, não pode ser
entendida como uma redução “com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA”, nem pode ser
condicionada à apresentação desse documento.
A finalidade precípua do ADA foi a instituição de Taxa de Vistoria que deve ser
paga sempre que o proprietário rural se beneficiar da redução do ITR com base nesse
documento, mas não tem o condão de definir áreas ambientais, de disciplinar as condições de
reconhecimento dessas áreas, nem de criar obrigações tributárias acessórias ou regular
procedimentos de apuração do tributo.
Assim, entendo que a apresentação do ADA não pode ser condição indispensável
para a exclusão das áreas de preservação permanente, de reserva legal ou de reserva
particular do patrimônio natural de que tratam os art. 2o, 6o e 16 da Lei no 4.771/65 da base
de cálculo do ITR desde que sua existência esteja demonstrada por outros elementos de
prova hábeis e idôneos.
Também no sentido da desnecessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação das áreas de preservação permanente é a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça conforme julgados abaixo, citados apenas ilustrativamente, dentre vários
outros:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSTO
TERRITORIAL RURAL. PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
1. A Corte de origem, ao decidir pela prescindibilidade da Declaração Ambiental
do Ibama ou de averbação para a configuração da isenção do ITR, em área de
preservação permanente, acompanhou a jurisprudência consolidada pelo STJ.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Recurso Especial não provido. 4
TRIBUTÁRIO. ITR. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA).
PRESCINDIBILIDADE.
PRECEDENTES.
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL.

3 Art. 11, III, "c", da LC 95/98.
4 REsp no 1648391/MS, rel. Min.Herman Benjamin, T2, v.u., j. 14/03/17, DJe 20/04/17
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. NECESSIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "é desnecessário apresentar o
Ato Declaratório Ambiental - ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR,
mormente quando essa exigência estava prevista apenas em instrução normativa da
Receita Federal (IN SRF 67/97)" (AgRg no REsp 1.310.972/RS, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2012, DJe 15/6/2012).
2. Quando se trata de "área de reserva legal", as Turmas da Primeira Seção firmaram
entendimento de que é imprescindível a averbação da referida área na matrícula do
imóvel para o gozo do benefício isencional vinculado ao ITR.
3. Concluir que se trata de área de preservação permanente, e não de área de reserva
legal, não é possível, uma vez que a fase de análise de provas pertence às instâncias
ordinárias, pois, examinar em Recurso Especial matérias fático-probatórias encontra
óbice da Súmula 7 desta Corte.
4. Recurso Especial não provido. 5
Transcrevo, ainda, trecho de decisão monocrática proferida pela Min. Regina
Helena Costa no mesmo sentido, na qual são relacionados diversos julgados que embasam o
entendimento aqui adotado e revelam jurisprudência consolidada daquele tribunal a respeito do
tema:
"(...)
Sobre o tema, as Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ
firmaram a compreensão de que a área de preservação permanente, definida por
lei, dispensa a prévia comprovação da sua averbação na matrícula do imóvel ou a
existência de ato declaratório do Ibama, para efeito de isenção do Imposto
Territorial Rural (ITR).
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ITR. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE
AVERBAÇÃO OU DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. INCLUSÃO DA ÁREA
DE RESERVA LEGAL ANTE A AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO.
1. Não viola o art. 535 do CPC, tampouco nega a prestação jurisdicional, o acórdão que
adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia.
2. O art. 2o do Código Florestal prevê que as áreas de preservação permanente
assim o são por simples disposição legal, independente de qualquer ato do Poder
Executivo ou do proprietário para sua caracterização. Assim, há óbice legal à
incidência do tributo sobre áreas de preservação permanente, sendo inexigível a
prévia comprovação da averbação destas na matrícula do imóvel ou a existência de
ato declaratório do IBAMA (o qual, no presente caso, ocorreu em 24/11/2003).
3. Ademais, a orientação das Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte
firmou-se no sentido de que "o Imposto Territorial Rural - ITR é tributo sujeito a
lançamento por homologação que, nos termos da Lei 9.393/1996, permite a
exclusão da sua base de cálculo de área de preservação permanente, sem
necessidade de Ato Declaratório Ambiental do IBAMA" (REsp 665.123/PR,
Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 5.2.2007).
4. Ao contrario da área de preservação permanente, para a área de reserva legal a
legislação traz a obrigatoriedade de averbação na matrícula do imóvel. Tal
exigência se faz necessária para comprovar a área de preservação destinada à
reserva legal. Assim, somente com a averbação da área de reserva legal na

5 REsp 1668718/SE, rel. Min. Herman Benjamin, T2, v. u, j. 17/08/17, DJe 13/09/17.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

matricula do imóvel é que se poderia saber, com certeza, qual parte do imóvel
deveria receber a proteção do art. 16, § 8o, do Código Florestal, o que não
aconteceu no caso em análise.
5. Recurso especial parcialmente provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer
a sentença de Primeiro Grau de fls. 139-145, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais.
(REsp 1125632/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/08/2009, DJe 31/08/2009. destaques meus).
TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. SÚMULA N. 283/STF. INOVAÇÃO
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INAPLICABILIDADE
DO
ÓBICE SUMULAR. DEVIDA IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO.
ITR. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AVERBAÇÃO
NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. ÁREA DE RESERVA
LEGAL. AUMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. AVERBAÇÃO PARA
FINS DE GOZO DA ISENÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação da agravante quanto à inviabilidade de conhecimento do apelo nobre em
decorrência de incidência da Súmula n. 283/STF reveste-se de inovação recursal,
porquanto, em nenhum momento, foi suscitada nas contrarrazões do recurso especial,
configurando manobra amplamente rechaçada pela jurisprudência desta Corte, pois
implica reconhecimento da preclusão consumativa.
2. Ademais, inaplicável o óbice apontado. Primeiro, porque "o exame de mérito do
apelo nobre já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos extrínsecos e
intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de pronunciamento explícito
a esse respeito" (EDcl no REsp 705.148/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 12/04/2011).
Segundo porque o recurso tratou de impugnar todos os fundamentos do acórdão,
deixando claro a tese recursal no sentido de que a isenção de ITR depende de averbação
da Área de Preservação Permanente e Área de Reserva Legal no registro de imóvel,
bem como suscitou a inviabilidade de aumentar a Área de Reserva Legal por ato
voluntário do contribuinte.
3. A Área de Preservação Permanente não necessita estar averbada no registro do
imóvel para gozar da isenção do ITR, exigência esta obrigatória apenas para a
Área de Reserva Legal, inclusive aquela majorada por ato espontâneo do
proprietário do imóvel rural.
4. O § 7o do art. 10 da Lei n. 9.393/96 (incluído pela MP 2.166/2001) apenas
legitima ao contribuinte a declaração, sponte sua, do que entende devido a título de
ITR, sem revogar as exigências prevista no art. 16 c/c o art. 44 da Lei n.
4.771/1965, que impõem a averbação da Reserva Legal à margem da matrícula do
imóvel, cuja ausência inviabiliza o gozo do benefício fiscal e, consequentemente, a
glosa do valor declarado.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1429300/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015, destaques meus).
In casu, o acórdão recorrido adotou entendimento pacífico desta Corte Superior
acerca da mesma questão jurídica de modo que o Recurso Especial não merece
prosperar pela incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)". (Destaquei)
Observe-se que no Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional reconheceu o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça a respeito da inexigibilidade do ADA nos casos de área de preservação permanente e de
reserva legal para fins de fruição do direito à isenção do ITR relativamente aos fatos geradores
anteriores à Lei n° 12.651/12, orientação incluída no item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

contestar e recorrer (art. 2o, incisos V, VII e §§3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016 -
https://www.gov.br/pgfn/pt-br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-
2016#1.25).
Ressalte-se, no entanto, que a existência no imóvel da área de preservação
permanente é imprescindível. Há que se demonstrar, evidentemente, que essa área, de fato,
existe, não bastando a simples declaração do contribuinte nesse sentido.
No presente caso, o laudo técnico anexado aos autos pelo recorrente com o seu
recurso voluntário descreve a área em questão da seguinte maneira a fls. 99:
8. TRATAMENTO DOS DADOS
Tendo como base o levantamento de campo, análise das coordenadas georeferenciadas e
mapa preexistente da área, foram levantados os cursos d'água que cortam a propriedade,
sendo eles o Rio da Canoa, ao centro, Rio do Tonho d'água, na face sudoeste,
Ribeirãozinho e Rio Mãe Catira, ao leste e Rio São João ao sudeste. A propriedade é
servida por oito nascentes, na forma indicada no mapa anexo.
Identificado o traçado dos cursos d'água, submeteu-se ao destacamento das áreas de
preservação permanente por força do artigo 2° da Lei 4.771/1965, item “a", 1 e item “c”
nascentes, calculando-se uma área de aproximadamente 64,15ha de preservação. Para
efeitos de levantamento, considerou-se a menor largura para todos os cursos d'água, até
10 metros.
Após, com base nas linhas altimétricas referenciais da propriedade, identificou-se as
áreas com declividade acentuada na forma do item “e” do referido dispositivo legal, ou
seja, declives predominantemente com mais de 45°. Desse estudo resultou que a
propriedade possui aproximadamente 178,42ha de área com topografia acentuada, com
destaque para a face oeste do imóvel, localizada em direção a escarpa da Serra do Mar.
A somatória da área de preservação permanente correspondente à mata ciliar e
topografia acentuada é de aproximadamente 242,57 ha de modo que alcança 72,11% da
área total do imóvel, que é de 336,4ha.
Toda a área de preservação indicada encontra-se florestada.
Verifica-se que o laudo apresenta uma indicação clara da área de preservação
permanente e o seu enquadramento nas hipóteses previstas na legislação ambiental, de modo que
entendo suficientemente demonstrada a existência de 242,57 hectares de área de preservação
permanente no imóvel em questão, que deve ser reconhecida como área não tributável.
Valor da terra nua
Com relação ao valor da terra nua, o recorrente alega que o mesmo laudo técnico
aponta o valor da terra nua para o ano de 2004 em R$ 850,00 e para o ano de 2005, em
R$1.050,00, “efetivamente muito distantes daquele apontado no SIPT, resultante mais uma vez
na cobrança fiscal excessiva”.
Diz que “o engenheiro agrônomo usou a mesma fonte de dados utilizada pela
autoridade fiscal para fixar o SIPT, que também pautou-se pela média do VTN porém, não
utilizou dados de terras mecanizadas ou mecanizáveis porque elas inexistem em quantidade
relevante nas terras do contribuinte”.
Ocorre que no que diz respeito à avaliação do imóvel, o laudo em questão não
cumpre nenhum dos requisitos da NBR 14653-3.
Ressalte-se que Sistema de Preços de Terras – SIPT tem amparo legal, mais
precisamente no art. 14 da Lei n° 9.393/96, que dispõe:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas
ou dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais. (Destacamos)
O art. 12, da Lei no 8.629/93, citado pelo dispositivo legal em questão, dispõe
que6:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I-localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II-aptidão agrícola; (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III-dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV-área ocupada e ancianidade das posses; (Incluído dada Medida Provisória no
2.183-56, de 2001)
V-funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e

6 A redação atual do art. 12 da Lei no 8.629/93 é a seguinte:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
I - localização do imóvel
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de vegetação natural, não
podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e administrativamente, pela superavaliação
comprovada ou fraude na identificação das informações.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.904 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.009142/2008-65

administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações. (Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
A autoridade lançadora demonstrou que os valores utilizados como parâmetro
para o arbitramento do valor da terra nua, que constam das telas SIPT anexadas a fls. 24 e 25 dos
autos, foram fixados nos termos da legislação de regência, de acordo com a aptidão agrícola
“terras mistas não mecanizáveis”. Desse modo, para contrapor o valor arbitrado, competia ao
recorrente apresentar laudo de avaliação do imóvel que atendesse às exigências da norma NBR
ABNT 14653-3.
Assim, os argumentos do recorrente quanto ao valor da terra nua não podem
ser acatados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a isenção tributária sobre 242,57 hectares de área de preservação permanente.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital